Tribunal: STF
Processo: HC 229826
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA.



    1. Esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes



    2. No caso dos autos, embora a tramitação dos recursos ordinários em habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.